Tribunal: TJPA
Processo: 0803129-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803129-90.2017.8.14.0301
APELANTE: CARLOS BARTOLOMEU ARAUJO LINS

APELADO: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
.
APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. TERMO INICIAL DA ISENÇÃO DEVE SER A DATA DA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA. PRECEDENTES DO STJ. REFORMA MILITAR. REQUISITOS DA LEI ESTADUAL Nº 5.251/85 NÃO ATENDIDOS. MILITAR
QUE SE ENCONTRA NA INATIVIDADE NO MOMENTO DO SURGIMENTO DA INCAPACIDADE. AUXÍLIO INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
REMESSA NECESSÁRIA.
IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DOS JUROS DE MORA DE ACORDO COM O ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, BEM COMO A CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E CONFORME DEFINIDO NO RE Nº 870.947/SE. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO PERCENTUAL MÍNIMO DE ACORDO COM O ART. 85, § 3º, I DO CPC/15.
SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

1.

Apelação.
Deve ser mantido o termo inicial para a repetição de indébito do imposto de renda retido indevidamente, pois o único documento existente nos autos que atesta a existência das patologias que acometem o Recorrente e que ensejam o direito à isenção do imposto é o laudo emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado do Pará em 18.08.2016 (Num. 2295612 - Pág. 2), sendo esta a data de comprovação da doença e portanto, o termo inicial de isenção. Precedentes do STJ.

2.

Acerca do pedido de reforma militar, para o atendimento deste pleito, o Apelante deveria preencher dois requisitos estabelecidos no art. 109 da Lei Estadual 5.251/85, estar na ativa e tornar-se incapaz, no entanto, conforme se observa das próprias razões recursais, o Recorrente se encontra em inatividade na reserva remunerada, o que impossibilita o atendimento do pedido de reforma ante o não preenchimento de um dos requisitos estabelecidos em Lei.

3.

Não se nega a gravidade das moléstias que acometem o Recorrente, contudo, o único laudo médico conclusivo da incapacidade (Num. 2295612 - Pág. 2) não atesta a invalidade total e permanente, não servindo portanto, para comprovação do direito à concessão do auxílio invalidez.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

5.

Remessa necessária.
Em sede de remessa necessária, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da repetição de indébito referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV da Lei 7.713/88, a contar da data da comprovação da invalidez, em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ.

6.

No tocante aos consectários legais, deve ser mantida a determinação para a incidência dos juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como a correção monetária pelo IPCA-E conforme definido no RE nº 870.947/SE.

7.

Também deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que fora fixado no percentual mínimo de 10% nos termos do art.

85, § 3º, I do CPC/15.

8.

Remessa Necessária Conhecida e Sentença mantida integralmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e, CONHECER da Remessa Necessária, para MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA REEXAMINADA
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 a 16 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº 080312990.2017.8.14.0301 - PJE) interposta por CARLOS BARTOLOMEU ARAÚJO LINS contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV e ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária proposta pelo Apelante.

Consta na petição inicial (Num. 2295609 - Pág. 1/9), que o Apelante é militar inativo e sofre de cardiopatia e deficiência visual, tendo sido enquadrado por órgão do Estado do Pará nas hipóteses que motivam a Isenção de Imposto de Renda, nos termos do Art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88.

Aduziu que requereu administrativamente, perante o IGEPREV, a isenção do imposto sobre a renda, e que até a data do ajuizamento não havia obtivo resposta sobre o seu pleito.

Por esses motivos, requereu em sede de tutela antecipada que a Autarquia Previdenciária e o Estado do Pará se abstenham de efetuar deduções nos seus proventos a título de imposto de renda, bem como para que seja realizado o pagamento de Auxílio Invalidez em razão da moléstia que possui.

Requereu ao final, a confirmação da liminar e a repetição do indébito dos descontos de imposto de renda a partir da data em que foi diagnosticado como portador das enfermidades, além de requerer o reconhecimento de sua reforma militar por incapacidade definitiva.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença (Num. 2295689 - Pág. 1/5) com a seguinte parte dispositiva:

(...) Consoante as razões declinadas, CONFIRMO a tutela deferida no ID nº 1383063 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, razão pela qual DETERMINO: I – Deve o IGEPREV abster-se, definitivamente, de efetuar o recolhimento do imposto de renda dos proventos do autor; e, II – Deve o Estado do Pará proceder à repetição do indébito tributário do imposto de renda recolhido dos proventos do Autor desde a data da comprovação da doença isentiva inserida no Art. 6º, XIV, da Lei Federal nº 7.713/88 (13.07.2016 – ver último parágrafo do item 2.2.1 desta sentença), até a data em que ocorreu a suspenção do desconto do imposto (junho de 2017 – ver ID nº 2320609), acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a)

Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09;

b)

Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas, vez que os Requeridos gozam de isenção legal (Art. 40, I, Lei Paraense nº 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial.

CONDENO os requeridos ao pagamento da importância de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (5% - cinco por cento - por cada um), na forma do Art. 85, § 3º, e Art. 87, § 1º, do CPC.

Sem condenação em honorários em favor dos Requeridos, apesar da procedência parcial, nos termos do art. 86, p. único, do CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário (condenação em valor incerto), escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 17 de dezembro de 2018.

KATIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém

Em razões recursais (Num. 2295692 - Pág. 1/10), o Apelante sustenta que o termo inicial para a repetição de indébito do imposto de renda deve ser dezembro de 2007, aduzindo que a partir desta data já possuía cardiopatia grave e que desde abril de 2012 também já se encontrava acometido pela cegueira conforme laudo médico apresentado.

Argumenta que não possui mais condições de permanecer na reserva remunerada à disposição do Estado para convocação, uma vez que se encontra acometido de cegueira e cardiopatia grave, pelo que deve ser deferido o pedido de reforma, e que, não há vedação para adoção de tal medida em relação ao militar que se encontra na reserva remunerada.

Aduz que conforme consta em laudos médicos é portador de cegueira e cardiopatia grave, fazendo
jus
ao recebimento de auxílio invalidez.

O IGEPREV e o Estado do Pará apresentaram contrarrazões refutando a pretensão do Apelante (Num. 2295695 - Pág. 1/5 e Num. 2295697 - Pág. 1/4).

A Apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (Num. 2309401 - Pág. 1).

Em manifestação (Num. 2360346 - Pág. 1/8) a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação bem como da remessa necessária, passando a apreciá-los.

APELAÇÃO

Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo à análise do mérito do recurso de apelação.

O Apelante discorda do termo inicial para a repetição de indébito decorrente do imposto de renda retido indevidamente de seus proventos, aduzindo que desde dezembro de 2007 já possuía cardiopatia grave e que a partir de então já possuía direito à isenção ou ainda, desde abril de 2012, quando afirma que já era portador de cegueira, conforme documentos médicos.

Não assiste razão ao Recorrente.

Embora o Apelante argumente que era portador das doenças ensejadoras do direito à isenção de imposto de renda em data anterior àquela considerada na sentença, coaduno com o entendimento do Juízo de origem e do Ministério Público atuante nesta instância superior, no sentido de que os documentos apresentados pelo Apelante não são suficientes para evidenciar a existência das doenças na data informada nas razões recursais.

Nesse sentido, no tocante à cardiopatia grave, o Apelante apresentou o documento de

Num. 2295614 - Pág. 1, consistente em um laudo de ECG do ano de 2007, que descreve a existência de Ritmo sinusial regular, sem, no entanto, atestar a alegada cardiopatia grave informada pelo Recorrente.

Outrossim, no que diz respeito à cegueira, o documento apresentado pelo Recorrente (Num. 2295612 - Pág. 4) possui como data 13/07/2016 e, apesar de informar que o Apelante vem realizando tratamento oftalmológico desde abril de 2012, não atesta a alegada patologia a partir da referida data, também não se podendo falar em direito à isenção pretendida pelo Recorrente a partir do ano de 2012.

Com efeito, o único documento existente nos autos que atesta a existência das patologias que acometem o Recorrente e que ensejam o direito à isenção do imposto de renda é o laudo emitido pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado do Pará em 18.08.2016 (Num. 2295612 - Pág. 2), sendo, portanto, este o termo inicial para a repetição de indébito dos valores retidos indevidamente.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA. 1. O STJ fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e

valoração das provas constantes dos autos.

2. O entendimento do STJ é no sentido de que o termo inicial da isenção do imposto de

renda sobre proventos de aposentadoria, para as pessoas com moléstias graves, é a data

da comprovação da doença mediante diagnóstico especializado.
Precedentes: AgRg no AREsp 312.149/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/9/2015 e AgRg no REsp 1.364.760/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/6/2013.

2. Recurso Especial não provido.

(REsp 1727051/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 25/05/2018)

No tocante ao pedido de reforma, deve-se verificar se o Apelante preenche os requisitos estabelecidos em Lei. Sobre o tema, o art. 109 da Lei Estadual 5.251/85, dispõe que:

“Art. 110 -
O Policial-Militar da ativa julgado incapaz
definitivamente por um dos motivos constantes do inciso VI do artigo 108, será reformado:

a)

- Com remuneração proporcional ao tempo de serviço, se oficial ou praça com estabilidade assegurada;

b)

- Com remuneração calculada com base no soldo integral do posto ou graduação desde que, com qualquer tempo de serviço, seja considerado inválido, isto é, impossibilitado total e permanentemente para qualquer trabalho.”. (grifo nosso).

Assim, para o atendimento do pedido de reforma, o Apelante deveria preencher dois requisitos cumulativamente, estar na ativa e tornar-se incapaz, no entanto, conforme se observa das próprias razões recursais, o Recorrente se encontra em inatividade na reserva remunerada, o que impossibilita o atendimento do pedido de reforma ante o não preenchimento de um dos requisitos estabelecidos em Lei.

Acerca do pedido de auxílio invalidez, vejamos o que estabelece o art. 56 da supracitada Lei Estadual:

ART. 56 - O auxílio invalidez, atendidas as condições estipuladas na Lei que trata da remuneração dos Policiais-Militares
será concedido ao Policial Militar considerado

inválido, por Junta Policial-Militar de Saúde, isto é, impossibilitado total e

permanentemente para qualquer trabalho, não podendo prover os meios de

subsistência
.”

Extrai-se portanto, como requisito legal para a concessão do auxílio, que o Policial Militar seja considerado inválido total e permanentemente para o trabalho, mediante avaliação da junta policial-militar de saúde.

No caso em análise, não se nega a gravidade das moléstias que acometem o Recorrente, contudo, o único laudo médico conclusivo da incapacidade (Num. 2295612 - Pág. 2) não atesta a invalidade total e permanente, não servindo portanto, para comprovação do direito à concessão do auxílio invalidez.

Registre-se por oportuno que, caberia ao Recorrente produzir prova de suas alegações, em conformidade com o art. 373, I do CPC/15, contudo, apesar de o Juízo de origem ter anunciado o julgamento da lide, não houve qualquer insurgência do Apelante, embora as provas existentes nos autos não fossem claras quanto ao direito ao recebimento do auxílio invalidez, inexistindo dessa forma, razões para a modificação do julgado de origem.

REMESSA NECESSÁRIA

Em sede de remessa necessária, impõe-se a manutenção da condenação ao pagamento da repetição de indébito referente aos valores descontados indevidamente a título de imposto de renda, com fundamento no art. 6º, XIV da Lei 7.713/88, a contar da data da comprovação da invalidez, em conformidade com entendimento jurisprudencial do STJ como exposto anteriormente.

No tocante aos consectários legais, deve ser mantida a determinação para a incidência dos juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, bem como a correção monetária pelo IPCA-E conforme definido no RE nº 870.947/SE.

Também deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que fora fixado no percentual mínimo de 10% nos termos do art.

85, § 3º, I do CPC/15.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para
MANTER INTEGRALMENTE OS TERMOS DA SENTENÇA
ora reexaminada.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de junho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2020